Tribunal: TJDFT
Processo: 0005367-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. RECURSO DAS RÉS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DAS RÉS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A tese de ocorrência de novação do contrato inicial com a substituição dos veículos não foi discutido na instância de origem, não podendo ser analisado no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Apelo das rés não conhecido.

2. O recurso em análise já é dotado de duplo efeito, suspensivo e devolutivo, tendo em vista que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 1.012 do CPC, nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Desnecessário, portanto, o pedido de recebimento de efeito suspensivo ao presente apelo.

3. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265 do Código Civil.

3.1. Diante da integralização das cotas sociais da segunda ré, não se pode imputar a responsabilidade solidária dos sócios, inclusive porque a solidariedade também não foi acordada no contrato social, mas restrita aos termos da lei.

4. Não é toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional que configura dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. Dano moral não configurado.

5. Recurso das rés não conhecido. Recurso do autor parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.